Tribunal: STF
Processo: AI 516705
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-02-01
Data de publicação: 2005-02-01

Ementa:
EMENTA: Agravo de instrumento. 2. Contribuição sindical rural.
Decreto-Lei nº 1.166, de 15 de novembro de 1971. Natureza
tributária.  Integrantes das categorias profissionais ou econômicas,
 ainda que não filiado a sindicato. Exigência. 3. Acórdão recorrido
em consonância com a jurisprudência desta Corte. 4. Lei nº 8.847, de
 28 de janeiro de 1994. Transferência da competência de
administração e cobrança da contribuição sindical rural para o
Incra. Legitimidade. Agravo de instrumento que se nega provimento